Tribunal: TJSP
Processo: 0000535-09.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES BLOQUEADOS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS E REEMBOLSO DE GASTOS COM A DEFESA – Inexistência de bloqueio universal do patrimônio do cliente da banca de advogados ora recorrente a autorizar a incidência do artigo 24-A do Estatuto da Advocacia. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO CONDENANDO O CLIENTE DA RECORRENTE À INTEGRALIDADE DAS

Ementa:
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES BLOQUEADOS PARA FINS DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS E REEMBOLSO DE GASTOS COM A DEFESA – Inexistência de bloqueio universal do patrimônio do cliente da banca de advogados ora recorrente a autorizar a incidência do artigo 24-A do Estatuto da Advocacia. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO CONDENANDO O CLIENTE DA RECORRENTE À INTEGRALIDADE DAS CONDUTAS A ELE IMPUTADAS. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DOS BENS ATÉ O LIMITE DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA E LIBERAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DOS ACUSADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.